Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Furto. Culpabilidade. Pena-base. Fração.
1 – A conduta do acusado, de subtrair, de dentro de estação do metrô, dispositivo de combate a incêndio, inutilizando mangueira de água, é mais reprovável e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.